Tribunal: TJSP
Processo: 1001866-70.2014.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – LAUDO PERICIAL QUE APONTOU INADEQUÇÃO NA OBRA A ENSEJAR PREJUÍZO NO IMÓVEL VIZINHO - ESTABELECIDA OBRIGAÇÃO DE CESSAÇÃO DA OBRA - DANO MORAL NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO – FIXAÇÃO DE ASTREINTES - ALCANCE DO RESULTADO PRÁTICO - LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA -

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – LAUDO PERICIAL QUE APONTOU INADEQUÇÃO NA OBRA A ENSEJAR PREJUÍZO NO IMÓVEL VIZINHO - ESTABELECIDA OBRIGAÇÃO DE CESSAÇÃO DA OBRA - DANO MORAL NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO – FIXAÇÃO DE ASTREINTES - ALCANCE DO RESULTADO PRÁTICO - LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA - VALOR DA VERBA HONORÁRIA MANTIDA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000653418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001866-70.2014.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante E.P.C
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
são
apelados
EDUARDO
APARÍCIO SILVA e LUCÍLIA DA PURIFICAÇÃO BORGES E SILVA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001866-70.2014.8.26.0152
APELANTE: EPC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
APELADOS: EDUARDO APARICIO DA SILVA E OUTRO
ORIGEM: COTIA - 3a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.680
DIREITO
DE
VIZINHANÇA

AÇÃO
DE
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

LEGITIMIDADE
PASSIVA
CONFIGURADA

LAUDO PERICIAL QUE APONTOU INADEQUÇÃO
NA OBRA A ENSEJAR PREJUÍZO NO IMÓVEL
VIZINHO
-
ESTABELECIDA
OBRIGAÇÃO
DE
CESSAÇÃO DA OBRA - DANO MORAL NÃO
IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO

FIXAÇÃO
DE
ASTREINTES
-
ALCANCE DO
RESULTADO
PRÁTICO
-
LIMITAÇÃO
DA
INCIDÊNCIA - VALOR DA VERBA HONORÁRIA
MANTIDA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
Nunciação de obra nova (proposta na vigência do
Código de Processo Civil de 1973) acolhida pelo MM Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de
Cotia com confirmação do embargo concedido antecipadamente, aplicação da multa diária
arbitrada e condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais) além das verbas sucumbenciais (fls. 818/822).
Inconformada com a solução adotada, apela a vencida a
esta Corte (fls. 833/864).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Reiterando o conteúdo da contestação, afirma ser parte
ilegítima para figurar na relação processual, uma vez que a obra objeto dos embargos foi
erigida por adquirentes de lote do residencial empreendido pela recorrente, não por esta.
Indica assim, a compradora do lote, Marcela de
Oliveira, como responsável pelo dano infecto, ou concretizado no imóvel vizinho, de
propriedade dos autores, pleiteando a “substituição do polo passivo” (fls. 843).
Acena,
ainda,
com
a
configuração
de
culpa
concorrente, aduzindo que os apelados poderiam ter notificado “os responsáveis”, para a
realização de obras emergenciais impeditivas do desmoronamento, optando, porém, por
buscar os embargos, com o que não deram oportunidade à tomada de medidas preventivas.
Em sequencia, impugnam o montante da multa
cominatória, destacando que a imposição diária é desproporcional (R$ 10.000,00 dez mil
reais) e afronta o princípio da razoabilidade.
Busca, por fim, a redução da honorária sucumbencial.
Apelação regularmente processada, com resposta (fls.
869/887).
É o relatório.
Conforme se observa da extensa prova documental
produzida nos autos e das conclusões contidas no laudo pericial de fls. 562 e seguintes,
trabalhos de movimentação de terra em imóvel contíguo à divisa com a propriedade dos
autores, acarretaram em 14/02/2014, o desmoronamento de parte da murada perimetral do
“Residencial Vintage”, empreendimento de responsabilidade da ré-apelante, ensejando o
ajuizamento da nunciação, com o deferimento de liminar de cessação da atividade, e, em
02/01/2016 o desmoronamento de galpão erigido no imóvel dos nunciantes (fls.679).
O serviço de terraplenagem visava a nivelar o terreno,
na parte do loteamento situada em desnível, relativamente a respectiva rua do
empreendimento, fato cabalmente revelado pelos elementos de prova. Punha-se terra no lote,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
elevando-se a parte de trás, que confina com o imóvel vizinho, ambos separados por um
muro perimetral, construído pela ré.
Esse muro é aquele destacado a fls.128, item 121 da
contestação, que reflete a característica de loteamento “inteiramente cercada” destacada pela
Apelante.
Trata-se, portanto, de tapagem comum, perimetral ao
empreendimento, abrangendo sua totalidade, não apenas alguns lotes.
Isso significa, em raciocínio simples, que, nas partes do
segmento da murada nas quais há relação de passagem ou pressão de precipitação
pluviométrica aos imóveis lindeiros, era de rigor a realização de obras adequadas à
prevenção de desmoronamentos.
A ré admite expressamente em sua contestação, não ter
executado muro de arrimo junto à divida com o terreno aos autores (fls. 129 item 21).
Não é possível cogitar de responsabilidade dos
adquirentes de lotes pela inexistência do muro adequado uma vez que tal construção
extravasa os limites de cada propriedade individual, alcançando os segmentos da área
limítrofe do residencial.
A própria ré Apelante admite ter feito obra de
drenagem superficial (fls. 130), destacando que o complemento da empreita dependeria de
passagem de tubulações pelo imóvel dos Apelados, os quais, porém, não permitiriam o
intento.
Supondo-se verdadeira a versão, não há como elidir a
responsabilidade da empresa ré, porque ao prédio dominante assiste o direito de exigir
passagem (art. 1.288 do Código Civil) o que colide com qualquer atitude de leniência
perante a recusa da outra parte.
Ainda que tudo isso não bastasse, não teria sentido
imputar responsabilidade aos adquirentes, pois a própria ré permitiu a ampla movimentação
de terra no indigitado lote, ciente de que não havia respaldo construtivo para as
consequências do regime pluvial, nesse novo perfil do terreno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
O laudo pericial de fls. 562/626 esgota a elucidação de
todos os pontos fáticos necessários à solução da controvérsia nos moldes adotados na
sentença, substancialmente no âmbito causal dos danos provocados ao prédio dos autores e
de outra parte, deixa evidente a irrelevância da maioria dos quesitos formulados (fls.
611/620).
Assim sentido, subsiste a responsabilidade da Apelada,
corretamente delineada pela sentença.
Inadmissível a alegação de “culpa concorrente”
formulada nas razões recursais.
Primeiro, porque não declinada na contestação, cuja
ênfase é, exatamente, culpa dos autores, ante a negativa de autorização para as obras de
passagem de águas pluviais.
Acontece que a inação da ré em exigir a autorização
pela via jurídica adequada, é pior do que a própria recusa do vizinho.
O recurso não ataca, com especialidade, a imposição de
condenação por dano moral, e nem a respectiva fixação pecuniária. Nesse ponto, cumpre
notar que o Juízo mitigou a pretensão inicial, atendendo ao critério de razoabilidade.
De qualquer modo, repita-se, não houve insurgência
específica no arroazoado do apelatório, limitando-se este a tratar da impossibilidade de
imposição de condenação indenizatória em face da suposta (e inocorrente) ilegitimidade de
parte.
Quanto à questão da liquidação da multa (astreintes) é
de rigor mais adequado enfoque, que passa necessariamente por alguns detalhes contidos na
postulação.
Como consta do relatório, a demanda foi aforada sob
vigência da lei processual anterior, que previa a possibilidade de cumulação do preceito de
nunciação, com ressarcimento dos danos até então verificados.
Os autores não deduziram pedido de indenização por
danos materiais, até porque o desabamento do salão construído em seu imóvel se deu no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
curso do processo, precisamente em 02 de janeiro de 2016.
O embargo teve origem no desmoronamento da parte
do muro perimetral e deveria ocasionar a paralisação de obras de reconstrução do segmento
atingido, o que não ocorreu, segundo consta do laudo.
Os serviços levados a cabo pela ré recompuseram de
certo modo, a configuração anterior ao desmoronamento (fls. 583), embora o perito indique
inadequações construtivas que podem ocasionar novos danos no futuro, o que ensejaria outra
pretensão reparatória.
A concessão do embargo se deu no final de março de
2014 e o arbitramento da multa diária em 26 de maio de 2014 (fls.258).
Assim sendo, supondo-se que as atividades tenham tido
continuidade, ao arrepio do embargo, até o momento não determinado claramente nos autos,
a composição financeira total da parcela compensatória chegaria a cifra exagerada
incompatível com padrões de equilíbrio e razoabilidade.
A jurisprudência tem sido reiterativa em modular os
critérios de fixação da multa, em emprego ao princípio da proporcionalidade.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO
DA MULTA DO ART. 461, § 4o, DO CPC. ASTREINTES
FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA
CAUSA.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA
CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de
recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Contudo, em
situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura
desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a
jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
para reduzir e adequar a multa diária. No caso, o valor da multa, por
si só, não se mostra elevado. 2. Como se vislumbra da
fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para
a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se
distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes.4. Agravo
interno não provido.” (in STJ, AgInt no AREsp 976921 / SC
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2016/0231996-7, QUARTA TURMA, Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, J. 09/03/2017)
“Direito de vizinhança. Embargos à execução de multa por
descumprimento de obrigação de fazer. Constatado vazamento pelo
telhado de imóvel contíguo ao do autor. Astreintes fixadas em
R$1.000,00 por dia de descumprimento. Execução provisória.
Constatado vazamento pelo telhado de imóvel contíguo ao do autor.
Embargos julgados improcedentes. Apelação dos embargantes.
Pretensão ao afastamento da multa. Impossibilidade. Aplicação de
multa diária em caso de descumprimento. Finalidade. Pronto
cumprimento da tutela antecipada. Caráter intimidatório e coercitivo
da astreinte. Astreintes que têm por finalidade convencer o devedor a
cumprir a obrigação de fazer em tempo razoável. Redução.
Necessidade. Observância aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Art. 461, §6o, de CPC/73. Astreinte, que atingiram a
quantia de R$304.539,61, muito superior ao valor da condenação
imposta. Desproporcionalidade configurada. Redução que visa
impedir o desvirtuamento do instituto, bem como o enriquecimento
sem causa da credora. Precedentes jurisprudenciais. Valor arbitrado
em R$50.000,00. Recurso parcialmente provido. “Muito embora a
astreinte não deva ser reduzida quando o único obstáculo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
cumprimento de determinação judicial foi o descaso do devedor, sua
manifesta desproporcionalidade, verificada na fixação exagerada do
valor diário, impõe sua redução e adequação a valores razoáveis.” (in
TJSP, Apelação Cível no 4001207-75.2013.8.26.0562, 32a Câmara de
Direito Privado, Relator Des. Francisco Occhiuto Júnior, j.
30/03/2017)
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - PURGA
DA MORA - DETERMINAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DO
VEÍCULO - MULTA DIÁRIA FIXADA EM CASO DE
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - POSSIBILIDADE DE
REDUÇÃO DO VALOR - PRAZO MANTIDO - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. A multa imposta a título de astreintes
tem como objetivo o cumprimento da decisão do juiz, tornando-a
eficaz. Há que ser fixada em valor que tenha o condão de inibir a
resistência daquele à qual é endereçada a ordem legal. Entretanto, não
pode ela ser uma forma de enriquecimento ilícito e sem causa daquele
a quem reverterá, devendo guardar proporcionalidade com o direito
posto em debate. Assim, analisando o caso em questão, de rigor a sua
redução, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil.”
(in TJSP, Apelação Cível no 1002526-38.2018.8.26.0180, 31a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Paulo Ayrosa, j. 04/02/2020)
“DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE
OBRA NOVA C/C DEMOLITÓRIA E INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS - Imóveis lindeiros - Obra irregular feita pelos
réus, culminando na geminação dos mesmos - Prejuízos ao autor
demonstrados - Astreintes - Manutenção do limite fixado -
Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Ação procedente - Recursos desprovidos.” (in TJSP, Apelação Cível
no 1098563-18.2014.8.26.0100, 35a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. Melo Bueno, J. 17/09/2018)
No caso em exame, a obrigação principal é a de levar a
situação ao stato quo ante, concretamente à reconstrução do galpão em ruínas.
Em resposta ao pertinente quesito 5 da série da ré, o
Perito do Juízo estimou o custo da obra em R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil
reais).
Tomado esse montante e aplicada a correção monetária
a partir da data do laudo, ter-se-á o total-limite da multa.
No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, o
percentual adotado na sentença (20% sobre o valor da condenação) fica razoável com a
mitigação aqui preconizada.
De outra banda, tendo sido parcial acolhimento do
apelo, fixo em R$10.000,00 (dez mil reais) os honorários do patrono da ré, nesta fase
recursal.
Dou, pois, parcial provimento ao recurso para limitar o
montante da multa ao valor indicado pelo perito como expressão financeira para a
reconstrução do galpão, com correção monetária desde a data do laudo e juros desde a data
do desmoronamento do galpão erigido no imóvel dos autores (02/01/2016), observado o
perfil das verbas sucumbenciais ora adotado, sob responsabilidade da apelante as custas e
despesas processuais.
LUIZ EURICO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado